Tribunal: TJMT
Processo: 0003316-02.2016.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003316-02.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), APARECIDA DIVINA CABRAL - ME - CNPJ: 00.808.958/0001-03 (APELADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), APARECIDA DIVINA CABRAL - CPF: 813.643.931-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio de Oliveira Saboia, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA NÃO AVENTADA PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE CONSTATADA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 10 do CPC estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deve decidir de ofício.

2. Tal dispositivo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, obedece ao princípio do contraditório e visa à intimação das partes, de forma obrigatória, para que se manifestem previamente à decisão judicial, assegurando o direito de serem ouvidas sobre todas as questões relevantes no processo, sob pena de nulidade.

3. A sentença recorrida não encontra fundamento fático-jurídico no art. 332, §1o, do CPC, motivo pelo qual se conclui pela necessária observância do contraditório consagrado no art. 487, parágrafo único, do mesmo diploma.

4. Sentença anulada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos André da Silva, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 0003316-02.2016.8.11.0059, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que reconheceu, de ofício, a prescrição do feito, nos seguintes termos (ID. 200643671, p. 25-26):

“Aqui se tem Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em desfavor de APARECIDA DIVINA CABRAL ME, requerendo o pagamento da dívida ativa no valor de R$ 37.761,91 (Trinta e Sete Mil e Setecentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos).

Despacho inicial ordenando a citação da executada em 31/08/2016.

A executada foi citada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Ao perlustrar dos autos, verifica-se que há questão prejudicial ao prosseguimento do feito, haja a vista a prescrição material dos créditos executados nos presentes autos, senão vejamos:

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito tributário constitui-se a partir da entrega da declaração do sujeito passivo reconhecendo o débito fiscal, razão pela qual foi editada a Súmula no 436/STJ,
in verbis:

A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

O dia a ser considerado para início da contagem do prazo prescricional deve ser o do vencimento do prazo para pagamento da dívida, conforme entendimento firmado pelo STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTOPOR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃODEFINITIVA DO CRÉDITO.DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR.ART. 174 DO CTN. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005.PRECEDENTE EM RECURSO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel.Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543- C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), de Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2. O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, in verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."3. No caso dos autos, a entrega da declaração ocorreu em 20.1.1994 e 9.2.1994. Assim, declarados os débitos tributários, e pagos a menor, o prazo prescricional iniciou-se na data da entrega da declaração. Logo, ajuizada a ação de execução fiscal somente em março de 1999, já teria ocorrida a prescrição.4. Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a inscrição em dívida ativa, na hipótese ocorrida em 29.1.1999, não é capaz de suspender a prescrição, pois a regra do art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.830/80 só se aplica a dívidas não tributárias, já que a prescrição referente a estas tem regramento em lei complementar – o art. 174 do CTN. Agravo regimental improvido.

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DATA DA CONSTITUIÇÃODEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU DO VENCIMENTO. A QUE FOR POSTERIOR. SÚMULA 436/STJ. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito tributário constitui-se a partir da entrega da declaração do sujeito passivo reconhecendo o débito fiscal, razão pela qual foi editada a Súmula no 436/STJ, in verbis:

"A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco." 2. A Primeira Seção do STJ decidiu, ainda, no citado REsp 1.120.295/SP, que a contagem do prazo prescricional para a Fazenda exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, se inicia a partir da data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida, ou a partir da data da própria declaração, o que for posterior. 3. No caso em tela, o Douto Julgador de 1o grau, ao sentenciar, reconheceu, expressamente, que os tributos em análise, sujeitos a lançamento por homologação, foram definitivamente constituídos nas datas de seus vencimentos. 4. Entretanto, ao interpor seu recurso de apelação, a Fazenda logrou êxito em demonstrar que a entrega da declaração se deu em momento posterior ao do vencimento. 5. O marco inicial do prazo prescricional, na hipótese de redirecionamento da execução fiscal para o sócio, é a data em que a exequente toma ciência da dissolução irregular da sociedade. A partir de então está autorizado o redirecionamento, consoante precedentes do STJ. 6. Promovido o redirecionamento dentro do prazo prescricional, e havendo a efetiva citação do sócio, não há que se falar em prescrição por ausência de citação no prazo legal. 7. Tampouco ocorreu a prescrição intercorrente, haja vista que, após a efetiva citação do sócio, os autos não ficaram paralisados por mais de 5 (cinco) anos por inércia da Fazenda. 8. Apelação da UNIÃO conhecida e provida. Afastada a prescrição, resta prejudicado o apelo dos executados, limitado à discussão acerca da fixação de honorários.

Já o prazo prescricional para a Fazenda Pública realizar a cobrança de créditos tributários é de cinco anos, nos termos do artigo 174 do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)”

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 174 DO CTN. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Insurgência recursal contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual o executado, ora agravante, defendia a ocorrência de decadência, diante do descabimento da intimação por edital no processo administrativo fiscal e consequente nulidade da respectiva CDA. 2. O prazo para a Fazenda constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. 3. A execução em questão envolve créditos referentes ao exercício de 2001/2002, com vencimento em 30.04.2002, constituído através de lançamento de ofício ocorrido em 05.07.2006, através da notificação ao contribuinte. 4. No caso, a notificação ocorreu por edital, uma vez que restou infrutífero o envio de correspondência com aviso de recebimento, a qual foi devolvida apenas com a informação de alteração do endereço do contribuinte em 2008. 5. Diante dos documentos apresentados pela administração fazendária e diante da ausência de qualquer evidência comprobatória, apresentada pelo contribuinte, que pudesse ser capaz de afastar a conclusão dali decorrente, é de se reconhecer a existência da notificação informada pela Receita Federal. 6. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. TRF-5 - Agravo de Instrumento AG 00012592920154050000 PE (TRF-5)

Na certidão de dívida ativa consta que os créditos foram constituídos em 04/2011.

O despacho que ordenou a citação foi em 31/08/2016, ou seja, o lapso temporal entre a última constituição definitiva e o despacho inicial da presente ação foi de mais de 05 (cinco) anos.

Assim, tendo em vista que os créditos tributários executados nos autos foram atingidos pelo instituto da prescrição, esta deve ser decretada de ofício por este juízo, nos termos da súmula 409 do STJ:

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC).”

Isto posto, diante da prescrição material dos créditos tributários ocorrida antes da propositura da execução, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, I c/c artigo 487, II, ambos do NCPC.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquive-se, com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.”

Em suas razões recursais
(ID. 200643671, p. 28-34)
, a parte apelante suscita a nulidade da sentença, por não ter sido oportunizado às partes manifestarem-se acerca da ocorrência da prescrição ou decadência.

Aduz que o magistrado decretou a prescrição do direito autoral de ofício, de modo que
“(...)
a r. sentença deve ser anulada por vício e ofensa ao artigo 10 do CPC c/c art. 487, § único, retornando os autos para que o magistrado conceda à Apelante a oportunidade de manifestar-se sobre a prescrição e então, somente após, possa deliberar sobre a matéria”.

Afirma que não decorreu o prazo prescricional, tendo em vista que havia um equívoco na CDA n.o 20143418, utilizada no momento da propositura da ação, pois
“(...)
a constituição definitiva do crédito deu-se em 08/12/2013, conforme atesta a Informação fiscal GCDA 024/2018, acompanhada dos documentos comprobatórios.”

Em sequência, sustenta o afastamento do transcurso decadencial em razão da ocorrência dos fatos geradores em 2009 e da constituição definitiva do crédito ocorrida em 2013.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para
“(...)
anular a r. sentença por ofensa ao artigo 10 do NCPC, ou
ad argumentandum tantum
, reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição do crédito tributário, determinando-se assim o regular prosseguimento da execução
”.

Promovida a citação positiva das partes apeladas para apresentar contrarrazões, manifestaram-se pela ausência de condições financeiras necessárias para constituir advogado (ID. 200643675).

Por conseguinte, o juízo
a quo
nomeou o
Dr. ITIEL GOMES COSTA (OAB/MT n.o 21499-O) como
curador especial para assistir a parte executada (ID. 200643678), o qual, representando-as, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 200643680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos André da Silva, nos autos da execução fiscal n.o 0003316-02.2016.8.11.0059, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que reconheceu, de plano, a prescrição do crédito tributário.

Extrai-se da análise dos autos que o feito executivo foi protocolado em 26.08.2016 (ID. 200643671, p. 1-6). O recebimento da inicial, por sua vez, ocorreu em 31.08.2016, de acordo com a decisão (ID. 200643671, p. 9-10) que determinou a citação da executada, nos termos do art. 8o, da Lei de Execução Fiscal (LEF).

Expedida carta de citação à executada, foi acostada aos autos demonstração de citação positiva (ID. 200643671, p.15-17). Ainda assim, a parte citada manteve-se silente.

Em razão disso, foi determinada, em 30.11.2016, a intimação da
“
Fazenda Pública (com envio dos autos) para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito”

(ID. 200643671, p. 20)
.
Apesar da determinação de intimação, em 16.11.2017, foi certificado o decurso de prazo da exequente para prosseguimento do feito (ID. 200643671, p. 23).

Em sequência, na data de 31.1.2018, foi proferida pelo juízo
a quo
a decisão recorrida que decretou a prescrição, com fundamento na Súmula n.o 409, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e, em consequência, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, I c/c artigo 487, II, ambos do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No tocante à decisão de prescrição do crédito tributário proferida pelo magistrado de primeiro grau, sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, tem-se que o art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), prevê expressamente que o prazo prescricional para propositura de ação executiva de crédito tributário é de 05 (cinco) anos e será
interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a citação fiscal.

A Súmula n.o 409 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolida expressamente a possibilidade de decretação de ofício da prescrição ocorrida antes da propositura da ação.

A respeito da alegação da apelante acerca da necessidade de se observar o parágrafo único do art. 487, do CPC mesmo em caso de prescrição reconhecida de ofício, faz-se necessário salientar que em caso de verificação, pelo magistrado, de
prescrição direta
, ocorrida entre a data de constituição do crédito e o despacho que determina a citação da parte,
não há necessidade de citação da exequente, desde que o juízo decida pela ocorrência de improcedência liminar do pedido prevista no art. 312, §1o, do CPC
,
in verbis:

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

§ 2o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 241 .

§ 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.

§ 4o Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.” (grifo nosso)

Nesse sentido, fundamentando-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“III – Em síntese:

Quando a prescrição do crédito exequendo é evidente, diante dos dados da própria petição inicial, não há necessidade de prévia audiência da Fazenda exequente
, pois não haveria como ser emendada a postulação. O juiz fica autorizado, por preceito de ordem pública, “a extinguir o processo in limine (e de ofício), nos termos do art. 269, IV, do CPC [CPC, art. 487, II], em homenagem aos princípios da economia e da efetividade processual”.

Por fim, “a prévia audiência da Fazenda Pública é compulsória apenas no tocante à decretação da prescrição intercorrente, determinada pelo § 4o do art. 40 da Lei n. 6.830/80 (...) (Precedente: REsp 983.293/RJ, DJ, de 29-10-2007)”.

No mesmo sentido assentou a 1a Seção do STJ:

“
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício
, com base no art. 219, § 5o do CPC (redação da Lei n. 11.051/04),
independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública
. O regime do § 4o do art. 40 da Lei n. 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1a Seção. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08” (STJ, 1a Seção, REsp 1.100.156/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, ac. 10-6-2009, DJe 18-6-2009. Conferir, ainda, em igual sentido: STJ, 1a T., REsp 1.001.214/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, ac. 3-2-2009, DJe 16-2-2009; STJ, 2a T., REsp. 1.0702882/SP, Rel. Min. Castro Meira, ac. 20-11-2008, DJe 12-12-2008).”

(Júnior, Humberto T. Lei de execução fiscal. Disponível em: VitalSource Bookshelf, (14th edição). Editora Saraiva, 2022.p.72)(grifo nosso)

Apesar disso, nos autos, o magistrado não decidiu pela improcedência liminar do pedido no momento que, em tese, seria devido, mas sim pelo
recebimento regular da inicial
(ID. 200643671, p. 9). Confira-se:

“Vistos, etc.

Primeiramente, esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta demonstrado que a fazenda pública estadual não tem por hábito ou regra transacionar, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da celeridade e da economia processual.

1. Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I – Citação do devedor (a), pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 8o, da LEF – Lei n.o 6.830/80;

II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito ou fiança;

III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14 da Lei n.o 6.830/80 (LEF); e

V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados. [...]”

Sendo assim, é nula a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em desrespeito ao artigo 10, do Código de Processo Civil, o qual disciplina que
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
,

ressalvadas as exceções consagradas em lei.

Sobre o referido dispositivo, mister trazer à colação que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1.676.027/PR, após o advento da Lei n.o 13.105/15 (Código de Processo Civil), firmou a orientação de que
“a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador”.

Ressalta-se, por fim, que a sentença objurgada fundamentou-se no
“artigo 924, I c/c artigo 487, II, ambos do NCPC”,
os quais preveem, respectivamente, o indeferimento da inicial e a resolução de mérito por reconhecimento, de ofício, de decadência ou prescrição. Contudo, essas hipóteses não foram escolhidas pelo legislador como exceção à regra do art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa.

Ademais, o instituto de indeferimento da petição inicial, que fundamenta a extinção do processo sem resolução de mérito,
não se confunde
com a improcedência liminar do pedido, cuja constatação enseja a extinção do processo, com resolução de mérito.

Desse modo, faz-se necessária a desconstituição da sentença recorrida e, a consequente, devolução do processo ao juízo
a quo
, para que seja oportunizado às partes manifestarem-se quanto ao instituto da prescrição, com o respectivo prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença combatida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para cumprimento do disposto no artigo 10 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024